Tribunal: TJES
Processo: 0004310-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) verificar a existência de litispendência; (iii) apurar a eventual inépcia da denúncia; (iv) determinar se o réu fazia jus ao acordo de não persecução penal; (v) discutir a absolvição ou desclassificação da conduta e a adequação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva é afastada, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não transcorreu o prazo de 04 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.
A preliminar de litispendência é rejeitada, pois não há identidade entre os fatos das ações penais em trâmite; os delitos e contextos são distintos.
Superada a alegação de inépcia da denúncia em razão da prolação de sentença condenatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Inviável o acordo de não persecução penal, diante da condenação criminal anterior por roubo majorado, circunstância que afasta a possibilidade legal do benefício (art. 28-A, do CPP).
A condenação pelo crime de receptação encontra suporte na prova testemunhal e documental, que atestam a posse do veículo roubado pelo réu e sua ciência sobre a origem ilícita do bem, conforme evidenciado por suas declarações e a tentativa de ocultação da posse do bem perante policiais.
A versão defensiva não encontra amparo probatório, sendo o ônus da prova de origem lícita do bem do próprio réu, conforme art. 156 do CPP.
Improcedente o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, § 3º, do CP) ou para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP).
Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ, que autoriza o aumento da pena quando há condenações anteriores com trânsito em julgado.
Indeferido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, III, do CP, em razão dos maus antecedentes.
Não conhecido o pedido de recorrer em liberdade, por ausência de interesse recursal, dado que a sentença já concedeu tal benefício.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 109, V, 115, 117, 156, 180,
caput
e § 3º, 345, 44, III; CPP, arts. 41, 61, 577, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.409.220/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 2.123.500/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos; STJ, AgRg no HC 852.927/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA, LORRANNA SOARES BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

FREDERICO BETCHER ROZA NETO
, inconformad
o
com a sentença prolatada pel
o
magistrad
o
da
4
ª
Vara
Criminal da
Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(
inclusa no termo de audiência do id 12293747
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra o seguinte:

[...], no dia 11 de outubro de 2017, por volta das 11h00min, na Rua Valdecy Antônio Savignon, número 116, o Denunciado foi flagrado possuindo e ocultando, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um automóvel, Marca Volkswagen, GOL Prata, ano 2012, de cor prata, placa ODA 0968, conforme auto de Apreensão de fl. 15, laudo unificado de exame veicular de fl. 29 e auto de restituição e entrega de fl. 28.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, na data dos fatos, policiais da DEPATRI receberam uma ligação do investigador Willian Delatorre solicitando que se dirigissem até o bairro São Francisco de Assis com o intuito de identificar o imóvel em que possivelmente residia o denunciado, investigado a época no bojo da operação “Dolly de Ferro”. De acordo com as informações, Frederico Betcher Roza Neto, vulgo “Fred”, era integrante de uma quadrilha que, dentre outros crimes, promovia furtos, roubos, receptação e adulteração de chassi de veículos.

Dessa forma, por intermédio de um colaborador, os agentes da lei identificaram a residência do denunciado. No local, um vizinho do suspeito confirmou que a residência em questão era de FREDEIRO. Ainda, afirmou que o denunciado estava em casa e que seu carro (VW, GOL, cor prata, placa 0968) estava estacionado próximo ao imóvel.

Em prosseguimento, os policiais chamaram por FREDERICO e o questionaram acerca do veículo que estava estacionado em frente a sua residência, ato em que o denunciado negou a propriedade do automóvel, bem como disse não saber a quem pertencia.

Inicialmente, ao realizarem busca pelo aplicativo SENASP não foi constatada nenhuma restrição de furto/roubo no veículo, em razão disso o suspeito foi liberado do local. Ocorre que com o intuito de angariarem mais informações a respeito do veículo os policiais permaneceram no local e após realizarem vistoria no veículo constataram que os números finais do chassi apresentado pela placa não eram os mesmos dos vidros. O setor da vistoria confirmou que o veículo era produto de crime de roubo, ocorrido no dia 13 de setembro de 2017 na cidade de Baixo Guandu/ES, conforme boletim unificado de fls. 33/34.

Em sede policial (fls. 19/20), o denunciado relatou inicialmente que teria aceitado o carro como garantia de uma dívida, visto que o devedor não tinha condições de cumprir com o pagamento ajustado. Indagado, preferiu não apontar o nome do sujeito que havia lhe entregado o veículo. Adernais, disse que negou ser o proprietário do veículo quando indagado pelos policiais, tendo em vista que já havia sido avisado sobre a má índole do proprietário do automóvel. Não bastasse, o denunciado assumiu ter dispensado a chave do veículo sem que os policiais percebessem.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no
art. 180,
caput
, do Código Pena
l
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

julgou

procedente a pretensão estatal, e condenou
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

nas
sanções do art
igo
1
80
,
d
o Código Penal
, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano
e 06 (seis) meses
de
recl
usão
e
6
0 (
sessenta
) dias-multa
, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena
.

Ao apresentar as
sua
s

razões recursais,
a defesa pugna,
preliminarmente,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
ou da litispendência em relação à Ação Penal nº 0000749-13.2017.8.08.0005
.
Requer ainda,
a anulação d
o processo

por
inépcia da denúncia
e por fazer jus a acordo de não persecução penal
. No mérito, requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. De forma subsidiária, pleiteia a
desclassificação da
sua
conduta
para a prevista no artigo 180, § 3º, ou no 345, ambos do Código Penal. Por fim, postula a
redução da pena-base aplicada para o mínimo legal,
a substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal e o direito de recorrer em liberdade
.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise das preliminares suscitadas pela defesa do recorrente.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
a defesa d
e
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

pugna, inicialmente,
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal.

Sobre o tema, sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento ainda, que, segundo o artigo 110, § 1º, do Código Penal, “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na pena efetivamente aplicada, tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no artigo 117, do Código Penal.

Portanto, desde já, aponto que a alegação da defesa quanto à prescrição não deve prosperar, visto que,
considerando a pena aplicada para o crime descrito no artigo 1
80
, do Código Penal, ou seja, 01 (um) ano
e
0
6
(
seis
) meses de reclusão,
incide o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, n
a hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
30
de
maio
de 2022, conforme consta da decisão de fl
s
. 6
1/61-verso d
os autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 12293493
)
e a sentença condenatória foi publicada em
20
de
agosto
de 2024, haja vista
o incluso
no
T
ermo de
A
udiência do id 12293747
,
não transcorrendo, neste interregno, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual
não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no presente feito.

Por ser oportuno, saliento a existência de erro no documento incluso no id 12293755 (Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva), uma vez que no campo referente a data de nascimento do réu fora colocada a data do fato, situação que
resultou na indevida consideração da fração redutora do prazo prescricional (artigo 115, do Código Penal).

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

PRELIMINAR –
LITISPENDÊNCIA

Na sequência,
a defesa d
e
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

salienta
a
existência de litispendência com “
[...] a ação penal nº 0000749-13.2017.8.08.0005 que tramita perante a Comarca de Vara Única de Apiacá
”.

Nesse ponto, deve-se asseverar que a litispendência, como quer ver reconhecida a defesa, guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado duas vezes sobre os mesmos fatos, e com a mesma pretensão.

Assim, ressalta-se que no processo penal tem-se a litispendência nas situações em que um acusado esteja respondendo a mais de um processo, sendo eles relacionados à mesma imputação. Ocorrendo tal situação, conclui-se pela ofensa ao princípio da vedação ao
bis in idem
, não havendo justa causa para o prosseguimento das ações subsequentes.

Ocorre que, a meu ver, no caso em apreço não se constata identidade dos fatos, das causas de pedir e dos pedidos nas ações penais em comento.

Isso porque, na presente ação penal o réu foi denunciado pela prática do crime de
receptação do veículo
VW/NOVO
GOL
1.0
prata, ano 201
4
, placas
OYI 4314
,
supostamente ocorrido em
13
de
setembro
de 2017
.

Já na Ação Penal nº 0000749-13.2017.8.08.0005, o réu foi denunciado pela prática d
o
crime de
financiar e integrar organização criminosa, previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, e ainda, em concurso material, pelo delito de receptação

descrito no artigo 180, do Código Penal.

Em relação ao último crime, urge salientar que a denúncia asseverou que
o acusado era o responsável por esconder
e vender
veículos oriundos de furtos e roubos,
e destacou
a negociação de um HB20 branco
produto de crime,
em agosto de 2017.

Dessa forma, nota-se que as ações penais tratam de delitos diversos,
restando claro inclusive, que
os fatos sob apuração na prese
nte ação penal ocorreram posteriormente
àqueles da
Ação Penal nº 0000749-13.2017.8.08.0005, de modo que não há que se falar em litispendência.

Assim,
rejeito
a presente preliminar

de litispendência
.

É como voto.

PRELIMINAR –
INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

também alega a inépcia da inicial acusatória por não atender “
[...] aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não descreve de forma clara e precisa a conduta delituosa imputada ao Apelante, notadamente o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, a ciência da origem ilícita do bem
”.

Ocorre que, “
[...] c
om a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. (AGRG nos EDCL no AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.409.220/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).
”.

Nesse sentido:

[...].
6. ‘
Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória
, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau’ (AGRG no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe de 22/06/2021; sem grifos no original). 7. ‘É descabida a postulação de habeas corpus de ofício como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, consoante a jurisprudência assente deste Superior Tribunal de Justiça’ (AGRG nos EARESP 2.084.873/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe de 19/12/2022). 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.123.500; Proc. 2022/0139180-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 12/03/2024; DJE 15/03/2024).

[...].
2.
Esta Corte Superior de Justiça entende que a superveniência da sentença torna superada a citada tese de inépcia da denúncia
. 3. A Corte a quo concluiu que foram acostados elementos probantes suficientes e idôneos para alicerçar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa. A inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A apreensão de drogas ilícitas com outros envolvidos na prática do comércio espúrio é suficiente para comprovar a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a configuração desse delito não é imprescindível apreender entorpecentes em poder de cada um dos Acusados. 5. O pleito pelo decote da majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 carece de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 356/STF. 6. Quanto ao alegado dissenso pretoriano, não foi efetivado o cotejo analítico nos moldes exigidos pela legislação de regência. A simples transcrição das ementas não satisfaz esse requisito recursal. 7. Em decorrência da preclusão, é incabível a pretensão de, apenas nas razoes do regimental, suprir a deficiência do apelo nobre, buscando demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial. 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.310.122; Proc. 2023/0033561-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 20/02/2024; DJE 27/02/2024).

Ademais,
c
onforme descrito no judicioso parecer ministerial,
imperioso destacar que
“
[...]
a denúncia oferecida obedeceu a todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando os indícios de autoria e materialidade, narrando pormenorizadamente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, descrevendo de maneira individualizada as condutas do denunciado, qualificando e classificando os crimes e apresentando o rol de testemunhas; tendo, por isso, sido recebida pelo douto magistrado e possibilitado ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.
”.

Desse modo, e sem maiores digressões,
rejeito a preliminar suscitada
de
suposta inépcia da denúncia
.

PRELIMINAR –
NULIDADE DO PROCESSO –
ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Por fim, a
defesa de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
argumenta
de forma preliminar
“
[...]
que na origem da presente ação penal não fora sequer oferecido ao réu o direito de uma proposta de não persecução penal
”,
e que o mesmo faria jus a tal benefício, por preencher os requisitos legais
.

Contudo
,
após analisar os autos, tenho
que a alegação da defesa não deve prosperar.

Nessa quadra, ressalto que
o representante ministerial, antes de oferecer a denúncia, requereu que fossem certificados os antecedentes de
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

(
fl.
49
d
os autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12293493
)
,e em virtude do mesmo ostentar uma condenação definitiva pelo crime de roubo majorado
(
fl
s
.
50/59
d
os autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 12293493
)
,
não lhe foi oferecido o benefício previsto no
artigo 28-A, do Código Processual Penal,
conforme consta na exordial acusatória, cujo trecho aqui transcrevo:

Deixo de oferecer o acordo de não persecução penal considerando que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, de forma que reputo ser medida insuficiente para reprovação e prevenção do crime.

Desse modo,
evidente o descabimento da alegação defensiva de que não foi apresentada justificativa idônea para o não oferecimento
de proposta de acordo de não persecução penal ao acusado.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da
s
preliminar
es
suscitada
s
, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, passo a apreciar o pedido de absolvição.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (
in
Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita. [...]
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste por meio dos Boletins Unificados de fls. 05/08 e 35/36-verso, do Auto de Apreensão e Entrega de fl. 30 e do Laudo Unificado de fls. 31/34, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
12293493
),
corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à autoria, destaco que o acusado
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
f
oi encontrado na posse d
o
veículo
VW/NOVO
GOL
1.0
prata, ano 201
4
,
pertencente a pessoa de
Renato da Silva
, que havia sido
roubado em
13 de setembro de 2017
.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial
(fls.
21/22

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
12293493
)
, o ora apelante relatou que teria recebido o referido veículo como garantia de uma transação que teria feito com uma pessoa que não gostaria de identificar, e que n
ão tinha conhecimento
que ele seria produto de crime
,
in verbis
:

[...]: Que nega qualquer participação no c
r
ime de roubo do veiculo VW/NOVO GOL, ANO 2014, PLACA OYI 4314, ocorrida na data de 13/09/2017. Que o interrogado comprou 16 (dezesseis) chapas de granito bege bahia da pessoa de ROBERTINHO, morador de Atilio Vivacqua-ES pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil Reais). Que a marmoraria de ROBERTINHO fica na estrada de Atilio Vivacqua, antes da Brasimag, a esquerda. Que ROBERTINHO é “italiano”. Que pegou essas chapas e vendeu para uma pessoa ao qual o interrogado se reserva no direito constitucional de só falar em Juizo. Que passou essas chapas pelo de R$ 10.000,00 para esse cidadão. Que tirou quatro chapas de granito, obtendo cerca de R$ 3.000,00 de lucro. Que tal pessoa não
lh
e pagou e deixou um veiculo VW GOL, COR PRATA, ANO 2011, PLACAS ODA 0698. Que esclarece que ficou um tempão tentando receber esse valor dessa pessoa e ele ficou enrolando. Que duas semanas atrás, o depoente procurou novamente essa pessoa para receber e inclusive falou com ele que esta
va sem
veiculo, sem dinheiro e que precisar receber. Que essa pessoa fa
lou que
não tinha naquele momento o dinheiro mas q
u
e iria provi
denciar. Que para garantir o combinado, essa pessoa deixou com o interrogado o veiculo já descrito como garantia. Que ratifica que esses fatos ocorreram há duas semanas. Que ficou usando normalmente o veiculo nesse tempo. Que percorreu vários caminhos com a família, inclusive foram ate o litoral nesse veiculo. Que em nenhum momento foi abordado pela policia civil ou militar. Que no dia 11 de outubro do corrente ano, o depoente estava em casa, quando chegaram dois policiais civis, se identificaram e lhe fizeram algumas perguntas sobre outro veiculo e pegou os dados do interrogado e ao estarem saindo para irem embora, os policiais pediram ao interrogado os documentos do VW GOL já mencionado para averiguação. Que o interrogado NEGOU que o veiculo lhe pertencia. Que também NEGOU para os policiais que sabia dizer de quem era. Que negou para os policiais pois ficou com medo pois amigos já haviam orientando o interrogado sobre a má índole da pessoa que lhe havia lhe repassado o veiculo e por temer tal pessoa, negou que o veiculo lhe pertencia. Que havia chegado cedo em casa nesse veiculo. Que dado momento, sem que os policiais percebessem, lançou a chave do veiculo para baixo, caindo em local sem o que o interrogado visse. Que desde o dia, não procurou a chave e na data de hoje, procurou mas não achou. Que o interrogado não procurou a pessoa “dona” do carro e não manteve nenhum contato com ele ainda pois não sabe o que falar. Que no veiculo estava uma mochila infantil com roupas e um aparelho de celular cor preta de ARTUR (06 anos), enteado do interrogado. Que no veiculo também havia um molho de chaves contendo duas da residência da genitora do interrogado. Que em momento algum o interrogado imaginou que o veiculo seria produto de furto/roubo. Que não chegou a oferecer para ninguém esse veiculo para venda. Que o interrogado já foi preso e processado por crime de roubo no ano de 2010, ficando por cerca de oito meses preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro, mas o processo já foi sentenciado e se encontra em fase de recurso.
[...].

Em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 12293748)
,
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

modificou as
suas declarações,
vindo a destacar que
estava na posse d
o veículo,
mas que ele t
eria sido emprestado por um motoboy de nome João A
lves,
e que não sabia que o mesmo era objeto de crime
.

Destaco ainda,
que
durante
a

fase investigativa,
Ivanete Mendei Bento, esposa do acusado
(fls.
2
6/27

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
12293493
)
,
confirm
ou que ele estava na posse do veículo
VW/NOVO
GOL
1.0
prata
.

Por ser oportuno, saliento que ela, em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id
12293523
)
, modificou o teor das suas declarações, vindo a afirmar que ele teria comprado o mencionado veículo.

Importante ressalta ainda, que no interior do veículo foram encontrados pertencentes de do acusado e do seu filho.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
estava na posse do
veículo
VW/NOVO
GOL
1.0
prata, ano 201
4
,
o qual possuía restrição de roubo, uma vez
que havia sido
roubado em
13 de setembro de 2017
.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do veículo que estava na posse, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem.

Nessa quadra, urge salientar que
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

estava sendo investigado por integrar uma quadrilha que promovia furtos, roubos, receptação e adulteração de chassi de veículos, e por tal motivo
os investigadores da polícia civil foram até a sua residência,
e que ao ser questionado sobre o veículo que estava estacionado na frente da sua residência, o mesmo negou qualquer relação com o mesmo, situação que restou afastada posteriormente, conforme confessado por ele mesmo.

Importante rememorar
também,
que
FREDERICO BETCHER ROZA NETO

conduzia o veículo desacompanhado de qualquer documento comprobatório da sua propriedade,
e que a placa dele havia sido substituída
por outra de veículo totalmente diferente
.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição do apelante
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa postula a desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Isso porque, consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do veículo que conduzia
, de modo que a
desclassificação pretendida não
merece
prosperar.

De igual modo,
tenho por incabível o acolhimento do
pedido desclassificatório para a conduta do artigo
345, do Código Penal,
sob a alegação de “
[...] que
o veículo foi recebido como garantia de dívida, razão pela qual não houve a intenção de lucro
”,
eia que tal versão não restou demonstrada nos autos, tendo inclusive sido modificada pelo próprio acusado em seu interrogatório judicial, ao afirmar que
não recebeu o carro como garantia de nenhuma dívida.

Dessa forma, passo à análise do
pleito formulado referente
a dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
assim valorou a s circunstância s judicia is:

[...]
. Passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em observância ao disposto nos arts. 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5 º, inciso XLVI, da Constituição da República, para a perfeita individualização da pena, através do sistema trifásico de
NELSON HUNGRIA
, adotado pela nossa legislação penal, visando a reprovação e prevenção, geral e específica, bem como a ressocialização do réu. A
culpabilidade
é normal à espécie, pois que inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise; os
antecedentes criminais
do réu serão considerados maculados, conforme certidão de antecedentes criminais e guia de execução criminal, sendo que tal circunstância será valorada nesta fase, e não na segunda, já que, em que pese tenha sido o fato praticado anteriormente, o trânsito em julgado da condenação só ocorreu após a conduta narrada no presente processo, situação que justifica apenas a valoração negativa na primeira fase da dosimetria; a
conduta social
não pode ser considerada em desfavor do acusado; não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
personalidade
do acusado, razão pela qual tal circunstância também não deve ser considerada em seu desfavor; os
motivos
pelos quais praticou o crime são normais; as
circunstâncias
em que ocorreu o delito não são graves; as
consequências extrapenais
do fato não são graves; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática da infração penal; não há dados concretos a respeito da real
condição econômica
do réu. Com isso, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena–base em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, e, com suporte no art. 59 e 49, ambos do CP, fixo a pena–base pecuniária em
60 (SESSENTA) DIAS–MULTA
, aferindo, com base no art. 60 do CP, cada dia–multa em
1/30 (um trigésimo) do salário–mínimo vigente ao tempo do fato
, as quais as torno
DEFINITIVAS
, já que inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.
[...].

Assim
, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, apenas desvalorou a circunstância judicial referente aos antecedentes.

Acerca da desvaloração procedida, registro que a mesma não deve ser afastada.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenaç
ão
decorrente da Aç
ão
Pena
l
nº
0011321-54.2010.8.08.0011
,
conforme se observa às fls.
50/59

dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id 12293493
)
.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pel
o
magistrad
o
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que desvalorou corretamente o vetor atinente aos antecedentes criminais
do acusado
.

Logo, estando a pena-base exasperada
para o crime de r
eceptação

em
patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado
.

Quanto ao pedido de substituição da pena, tenho que o mesmo se mostra descabido, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44,
inciso III,
do Código Penal, tendo em vista que o apelante ostenta
maus antecedentes. Sobre o tema,
colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a fixação do regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em virtude de maus antecedentes. 2. A condenação refere-se a crime de furto qualificado, com pena-base fixada acima do mínimo legal devido à configuração de maus antecedentes, decorrente de condenação por fato anterior ao delito apurado. II. Questão em discussão 3. Estabelecer se a presença de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como justifica a imposição de regime inicial mais gravoso. III. Razões de decidir 4.
A presença de circunstância judicial desfavorável, como os maus antecedentes, fundamenta a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, bem como afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do art. 44, III, do Código Penal
.
I
V. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. : 1. A presença de maus antecedentes fundamenta a Tese de julgamento fixação de regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. : CP, art. 33, § 3º; CP, art. 44, III. Dispositivos relevantes citados Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 607.497/SC; STJ, EDclno AGRG no HC 411.239/SP; STJ, AGRG no HC 736.864/SP; STJ, HC533.870/SP. (STJ; AgRg-AREsp 2.572.657; Proc. 2024/0056682-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025).

Por fim, vejo que a defesa pugnou pela concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Analisando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante já concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, devendo tal pleito não ser conhecido.

À luz de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO

e

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)